Tribunal: TJDFT
Processo: 0738966-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA.
1. A prisão preventiva exige demonstração concreta da necessidade, com base em elementos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312).
2. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para assegurar a ordem pública e os fins da persecução penal, diante da comprovação de que a paciente é primária, tem ocupação lícita, pois exerce a profissão de advogada, além de residência fixa e não há indícios de que venha a reiterar na prática criminosa que lhe é imputada.
3. Ordem concedida.